Tribunal: TCU
Processo: 000.834/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4196/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.834/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Dornels Freire de Souza (XXX.298.284-XX); Carlos Rafael Araujo da Silva (XXX.579.254-XX); Daniel Augusto Monteiro de Barros (XXX.203.034-XX); Enaiane Cristina Menezes (XXX.242.749-XX); Heloisa de Carvalho Matos (XXX.202.794-XX); Henrique Tavares de Oliveira Leite (XXX.405.394-XX); Herlei Mariano Martins (XXX.198.844-XX); Isabela Karine Rodrigues Agra (XXX.795.724-XX); Isaias Vieira de Andrade (XXX.914.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.